Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS E DESCONTO INDEVIDO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDORA IDOSA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, por meio da qual se pretendia a suspensão de descontos realizados em seu benefício previdenciário em razão de empréstimos e cartão de crédito supostamente não contratados, bem como o impedimento de nova solicitação de transferência do pagamento da aposentadoria para a instituição financeira ré. A autora alegou ter sido vítima de fraude bancária, sendo idosa e hipervulnerável, com prejuízo direto à sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de suspender descontos referentes a contratos bancários supostamente não reconhecidos pela autora; e (ii) determinar se há elementos suficientes para compelir o banco a manter o pagamento da aposentadoria da autora em instituição diversa da ré.
III. Razões de decidir
3. A existência de movimentações bancárias atípicas e incompatíveis com o perfil da autora, com transferências imediatas dos valores contratados para terceiros, evidencia a probabilidade do direito alegado e configura indício de fraude.
4. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira resta caracterizada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para coibir transações suspeitas, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. A tutela de urgência encontra respaldo no risco de dano irreparável, considerando que a autora é idosa, hipervulnerável e tem sua subsistência comprometida por descontos que consomem parcela significativa de seu benefício previdenciário.
6. A suspensão temporária dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá retomar a cobrança em caso de improcedência da ação principal.
7. Não há, por ora, elementos suficientes que comprovem risco iminente à autora em razão da manutenção do pagamento do benefício previdenciário no banco agravado, não sendo cabível a determinação de transferência da conta para a Caixa Econômica Federal.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988984, 0716992-83.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025; TJDFT, Acórdão 1945269, 0734588-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 14.11.2024, DJe 16.12.2024; STJ, REsp 2.052.228/DF.